Tribunal: TJDFT
Processo: 0739648-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR/CASSAÇÃO DE CNH. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal) e de eventual ausência de notificação do requerente em relação aos atos do processo administrativo.
II. De acordo com o artigo 22, da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas com interrupção desse prazo contado da notificação do infrator.
III. No caso concreto é de se pontuar que: (a) o recorrido foi autuado com base na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, em 23.7.2012 (Auto de infração n. S001344582) e em 06.10.2012 (Auto de infração n. S001592242); (b) em 29.10.2012, teria sido paga a multa, atinente à primeira infração, sem interposição de recurso; (c) tomou conhecimento da instauração do procedimento administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (n. 055.024702/2012) em 05.11.2014 (ID. 31085540 – pág. 7 – marco interruptivo da prescrição); (d) em 24.11.2016 teria sido notificado acerca da aludida penalidade (ID. 31085540, pág. 20); (e) teria realizado o pagamento referente à segunda infração (AI S001592242), sem apresentação de defesa; (f) em 29.1o.2016, tomou conhecimento da instauração do procedimento administrativo (055.033540/2012) de cassação da CNH (ID. 31085540, pág.34 - novo marco interruptivo da prescrição), dada a reincidência no cometimento da infração (Código de Trânsito, art. 165), com base no artigo 265 da legislação de regência; (g) em 13.11.2017, teria sido recomendada (despacho da GERPEN) a aplicação da penalidade de cassação; (h) em 20.11.2019, o requerente foi notificado acerca da penalidade (ID. 31085540, pág. 41) e apresentou recurso em 27.11.2019 (ID. 31085540, pág.46); (i) indeferido o recurso interposto à 2a JARI, em 04.9.2020 (ID. 31085540, pág. 52); (j) ausente comprovação de que o requerente teria sido notificado, a tempo e modo, acerca da aplicação da penalidade e abertura de prazo para recurso (CONTRADIFE); (k) não verificada, nesse interregno, a conclusão final do órgão de trânsito, correspondente ao processo administrativo n. 055.033540/2012.
IV. Desse modo, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que a pretensão punitiva administrativa se encontra fulminada pela prescrição, a partir de 29.1o.2021 (Resolução 182/2005 do CONTRAN, art. 22).
V. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do processo administrativo n. 055.033540/2012, e, por consequência, o cancelamento de todos os efeitos dele decorrentes. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).